Tribunal: TJMT
Processo: 1006828-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006828-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 48.090.146/0001-00 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVADO), CARLOS MESQUITA DE MAGALHAES - CPF: 453.426.101-25 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA – REJEIÇÃO – ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DA UNIMED CACERES – PORTABILIADE PARA A UNIMED FEDERAÇÃO – MIGRAÇÃO SEM AS GARANTIAS PREVISTAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o litígio trata essencialmente de direto do consumidor, uma vez que o agravado representa os consumidores, beneficiários do plano de saúde, e suas relações contratuais com a prestadora de serviço, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

2. O sindicato, substituto processual de seus associados, possui ampla legitimidade para ajuizar ações coletivas em defesa dos interesses de seus beneficiários, sem a necessidade de autorização expressa de cada um deles.

3. Havendo a alienação da carteira do plano de saúde da Unimed Cáceres, deve a adquirente (Unimed Federação) manter as condições vigentes do contrato adquirido sem restrições de direitos para os beneficiários.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED

contra a decisão proferida na
Ação Coletiva de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 1049580-70.2023.8.11.0041
ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT
,

que concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida UNIMED CÁCERES suspenda os efeitos da notificação encaminhada ao Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, para não colocar em risco os beneficiários do plano de saúde vigente, bem como determinar que o grupo UNIMED mantenha a rede de atendimento aos beneficiários, representados pelo sindicato, vinculados à UNIMED CÁCERES, sob pena da incidência de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão.

Argui a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, uma vez que o objeto da lide se originou com a alienação da Unimed Cáceres realizada pela Agência Nacional de Saúde – ANS, através da RESOLUÇÃO OPERACIONAL ANS Nº2.851, de 17/10/2023, portanto, uma vez que há o envolvimento direto da ANS, se faz necessário que esta passe a figurar no polo passivo da demanda, bem como os autos tramitarem perante a Justiça Federal.

Argui ainda, a ilegitimidade ativa da parte agravada para ajuizar a demanda, uma vez que o objeto da lide visa um contrato individual, devendo cada beneficiário iniciar sua própria demanda.

Assevera que o agravado pleiteou a tutela dos direitos dos beneficiários da UNIMED CACERES na condição de Sindicato e apesar de figurar inicialmente no instrumento contratual como estipulante, o agravado atualmente não pode exercer essa função (estipulante em contrato coletivo por adesão), pois firmou termo de compromisso onde o contrato coletivo por adesão, firmado pelo Sindicato Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso, foi cancelado e os beneficiários migrados para novo contrato, contudo, este passou a ser individual e familiar.

Aduz que em razão da UNIMED FEDERAÇÃO gozar da qualidade de Confederação e ter sua atuação restrita à representação do sistema Unimed, reitera-se que não dispõe de comercialização de plano de saúde ofertado no mercado e tampouco registrados na ANS, bem como não dispõe de rede prestadora, ou seja, não possui vínculo com hospitais, laboratórios, clínicas e médicos associados e/ou credenciados, motivo pelo qual deve ser excluída da obrigação imposta.

Sustenta que não há falar em grupo econômico entre as Unimed’s e embora o agravado mencione ser a agravante responsável “por estabelecer diretrizes de funcionamento das Unimed’s em todo o território nacional”, não há qualquer prova nos autos.

Alega a inaplicabilidade do CDC, bem como a teoria da aparência ao presente caso.

Salienta que o cumprimento da decisão é impossível para agravante, uma vez que possui natureza constitutiva de confederação, impedimento legal para proceder a oferta de produtos no mercado e rede credenciada de prestadores.

Ao final, pugna
pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de extinguir o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, ou a exclusão da agravante da ação de origem, revogando a liminar deferida. No mérito, requer o provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 208471178).

Contrarrazoes (ID 208233198), pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A parte agravante apresentou agravo interno em face da decisão liminar (ID 211227681).

Contraminuta (ID 212047173), postulando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Egrégia Câmara:

A parte agravante suscita a preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar o feito, uma vez que o objeto da lide se originou com a alienação da Unimed Cáceres realizada pela Agência Nacional de Saúde – ANS, através da RESOLUÇÃO OPERACIONAL ANS Nº 2.851, de 17/10/2023, portanto, uma vez que há o envolvimento direto da ANS, se faz necessário que esta passe a figurar no polo passivo da demanda, bem como os autos tramitarem perante a Justiça Federal.

Sem razão a agravante.

Com efeito, a demanda (ação coletiva de obrigação de fazer) diz respeito à contratação do plano de saúde entre o Sindicato/agravado, na qualidade de substituto processual em desfavor da Unimed Cáceres, em razão do Instrumento Particular de Convênio com o compromisso de fornecimento de plano privado de assistência à saúde para os associados ao Sindicato, através do Termo de Compromisso nº 001, o qual previa sobre a migração dos beneficiários para o contrato Individual/Familiar com todos os direitos e garantias anteriormente previstos no Contrato Coletivo por Adesão nº 7170.

A parte agravada alega que, em razão disso, a Unimed Cáceres, no dia 05/12/2023, oficiou todos os servidores substituídos pelo sindicato para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, procedesse com migração do plano com garantia da portabilidade junto a Unimed Federação, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, todavia, sem as garantias previstas no contrato em vigor com a Unimed Cáceres, violando as regras contratuais existentes.

Assim, verifica-se que o litígio se trata essencialmente de direto do consumidor, uma vez que o agravado representa os consumidores, beneficiários do plano de saúde e suas relações contratuais com a prestadora de serviço, assim, não há falar em incompetência da Justiça Estadual.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO/SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA

Egrégia Câmara:

A parte agravante argui a ilegitimidade ativa da parte agravada para ajuizar a demanda, uma vez que o objeto da lide visa um contrato individual, devendo cada beneficiário iniciar sua própria demanda.

No caso, verifica-se que o agravado, Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA, na qualidade de substituto processual, firmou em 2012 com a Unimed Cáceres, um Contrato Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão nº 7170, de abrangência nacional e com assistência ambulatorial e hospitalar com obstétrica.

E, no ano de 2018, em razão de intercorrências, o Sindicato/agravado e a Unimed Cáceres firmaram Instrumento Particular de Convênio com o compromisso de fornecimento de plano privado de assistência à saúde para os seus associados, referente à migração dos beneficiários para o contrato Individual/Familiar com os direitos e garantias previstos no Contrato Coletivo por Adesão, sendo que em 2023, a ANS determinou a alienação da carteira da Unimed Cáceres a fim de que houvesse a migração do plano com garantia da portabilidade junto à agravante/UNIMED FEDERAÇÃO .

Desse modo, na condição de substituto processual de seus associados, o Sindicato/agravado possui ampla legitimidade para ajuizar ações coletivas em defesa dos interesses de seus membros, os quais estariam sem acesso a procedimentos em saúde com a rede contratada.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravado, na qualidade de substituto processual, em 01/10/2012, e a Unimed Cáceres, firmaram Contrato Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão, nº 7170, de abrangência nacional com assistência ambulatorial e hospitalar com obstétrica.

Alegou que em razão de algumas intercorrências, em 19/03/2018, o Sindicato e a Unimed Cáceres, firmaram Instrumento Particular de Convênio com o compromisso de fornecimento de plano privado de assistência à saúde para os associados ao SISMA, através do Termo de Compromisso nº 001.

Asseverou que o referido Termo de Compromisso dispõe sobre a migração dos beneficiários do antigo Contrato Coletivo por Adesão nº 7170, firmado entre o SISMA e a Unimed Cáceres, para o contrato Individual/Familiar com todos os direitos e garantias anteriormente previstos no contrato coletivo.

Sustentou que, em razão disso, a Unimed Cáceres, em 05/12/2023, oficiou todos os servidores substituídos pelo Sindicato para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, procedesse a migração do plano, com garantia da portabilidade, junto à Unimed Federação, sem a necessidade de cumprir com novos prazos de carência, nos termos da Instrução Normativa 438/2018 da ANS, porém, sem as garantias previstas no contrato em vigor com a Unimed Cáceres, violando as regras contratuais existentes.

Aduziu haver uma discrepância entre um contrato e outro, com inúmeros pontos de disparidade, em prejuízo aos servidores, a exemplo do aumento considerável das mensalidades e previsão de coparticipação.

Destaca que os servidores representados pelo Sindicato, contratantes da Unimed Cáceres, encontram-se sem acesso a procedimentos com a rede contratada, sendo que a referida situação coloca em risco o direito à saúde dos consumidores.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a concessão de tutela antecipada, para determinar que a Unimed Cáceres suspenda os efeitos da notificação encaminhada a todos os substituídos processualmente para que não coloque em risco os beneficiários do vigente plano de saúde, bem como que o grupo UNIMED seja obrigado a manter a rede de atendimento aos beneficiários, representados pelo Sindicato, vinculados a Unimed Cáceres.

Ao analisar o pedido, o magistrado
Dr. Alexandre Elias Filho
deferiu a antecipação de tutela pleiteada, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor
:

Artigo 47.
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
.

Da análise dos autos, verifica-se que a Resolução Normativa nº 112/2005 da ANS, dispõe sobre a alienação da carteira das operadoras de planos de assistência à saúde:

Art. 4º A operação de alienação de carteira voluntária, seja ela total ou parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários.

No caso, verifica-se que a migração do plano de saúde foi determinada pela ANS, em razão do fechamento da Unimed Cáceres, sendo determinada, também, a suspensão da comercialização de planos e produtos, conforme documento de ID
137801776
.

Logo, os serviços deverão ser prestados pela UNIMED FEDERAÇÃO, diante migração da carteira da operadora de plano de saúde/Unimed Cáceres, tendo em vista que
a adquirente deve manter integralmente as condições vigentes dos contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os beneficiários.

Assim, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela liminar pelo magistrado singular, a fim de manter as condições vigentes sem restrições de direitos e evitar prejuízos aos beneficiários, razão pela qual
deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Por consequência, dou por prejudicado o Agravo Interno (ID 211227681), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 1006828-75.2024.8.11.0000.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024